Tribunal: TJBA
Processo: 8005209-69.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005209-69.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CPOVALE CENTRO DE ENSINO E POS GRADUACAO EM ODONTOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA

Advogado(s)
:
VITOR GONCALVES GUIMARAES

APELADO: APOLIANO PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA ANDRE DE PAIVA, RAFAEL ALVES DE PAIVA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA-ESCOLA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por CPOVALE CENTRO DE ENSINO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA contra sentença da 3ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Apoliano Pereira Gonçalves em razão de má prestação de serviços odontológicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve falha na prestação de serviço odontológico pela clínica-escola, ensejando responsabilidade por danos morais;

(ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo entre as partes, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sendo a apelante fornecedora de serviços.

4. A clínica-escola responde objetivamente pelos danos causados, não se afastando a responsabilidade sob a alegação de obrigação de meio ou risco inerente ao tratamento.

5. Restou demonstrada falha na prestação do serviço, evidenciada pelo prolongamento do tratamento, ausência de supervisão efetiva e perda do elemento dentário, configurando nexo de causalidade com os danos sofridos pelo autor.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções punitiva, pedagógica e ressarcitória, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A clínica-escola responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço odontológico, independentemente da alegação de obrigação de meio ou risco inerente ao tratamento. O valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §1º e §2º; 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0503663-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 31/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005209-69.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
CPOVALE CENTRO DE ENSINO E POS GRADUACAO EM ODONTOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA
e como apelado
APOLIANO PEREIRA GONCALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator